Tribunal: TJDFT
Processo: 0006176-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006176-12.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILSON CARLOS PALMITESTA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, PEDRO CARLOS PALMITESTA APELADO: CELIA DA SILVA DE ARAUJO, MARIA MADALENA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DENILSON CARLOS PALMITESTA E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais dos autores, ora apelados, e determinou a desconstituição da averbação de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel objeto da lide. Compulsando o sistema informatizado PJe, verifica-se que existe uma apelação (no 0012094-31.2016.8.07.0007) associada a este recurso e distribuída a minha relatoria. Naqueles autos, discute-se a nulidade do negócio jurídico principal realizado entre os apelantes e terceiros, bem como de todos os negócios posteriores, entre os quais está incluso a venda do imóvel objeto dos presentes autos. Assim, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a associação destes autos com os autos no 0012094-31.2016.8.07.0007 para julgamento conjunto. Ademais, o advogado dos apelantes requereu a suspensão do feito, em razão de problemas de saúde. Verifico que o advogado é o único constituído pelos apelantes e os atestados médicos juntados (ID 19450769 e 19450770) demonstram a necessidade de seu afastamento das atividades laborais por 30 (trinta) dias. Assim, determino a suspensão do presente recurso e do recurso de no 0012094-31.2016.8.07.0007 pelo prazo de 30 (trinta) dias. À Secretária para providências. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020 14:32:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador